Tribunal: TJES
Processo: 0017327-86.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017327-86.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEXCAL COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. LEI Nº 12.846/2013 (LEI ANTICORRUPÇÃO). PETROBRAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e anular a sanção de multa imposta em procedimento de administrativo de responsabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar demanda movida em face da Petrobrás, em que se objetiva a anulação de procedimento de administrativo de responsabilização que tramitou na sede da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar a ação em que for ré a pessoa jurídica é regida pelo art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, sendo competente o foro onde está a sede.

4. A pessoa jurídica somente será demandada no domicílio em que situada sua sucursal quando as obrigações tenham sido assumidas por esta filial, conforme previsto no art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do CPC

5. O procedimento administrativo de responsabilização pela Lei nº 12.846/2013, que culminou com a aplicação da penalidade de publicação extraordinária da decisão condenatória e multa, tramitou na sede da ora apelante, no Rio de Janeiro/RJ.

6. O procedimento licitatório onde supostamente cometida a infração foi deflagrado pela sucursal da Petrobras situada em Salvador/BA.

7. Não há demonstração de que a licitação que originou a penalidade, ou mesmo o procedimento administrativo de responsabilização, tenha qualquer relação com a unidade de Vitória/ES.

8. Entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ no sentido de ser o foro competente o da sede da pessoa jurídica somente se afastando essa regra quando comprovado que a obrigação discutida tem origem direta em ato praticado por filial, agência ou sucursal.

9. Competência do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O foro competente da sede da pessoa jurídica somente se afasta quando comprovado que a obrigação discutida tem origem direta em ato praticado por filial, agência ou sucursal.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 53, III, ‘a’ e ‘b’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.230.513/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
, irresignada com a r. sentença do id 16566111, que julgou procedente a pretensão “
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da requerente e consequentemente anular a sanção de multa no valor de R$ 221.920,45 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) imposta à requerente nos autos do PAR-PB011.04068/2019
”.

Alega o apelante, em síntese, que (i) o foro competente para processamento e julgamento do feito é o local onde está situada sua sede, no Rio de Janeiro/RJ;
(ii)
não há prescrição, pois o marco interruptivo da prescrição é o dia 26/01/2015, data em que foi instaurado o processo que tinha por objeto a apuração da infração atribuída à apelada; e
(iii)
a penalidade aplicada, da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), deve ser mantida pois havia indícios de que a apelada perturbou processo licitatório.

Pois bem.

No que diz respeito à competência, observe-se que se cuida, na hipótese, de ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo de responsabilização pela Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), deflagrado pela ora apelante, sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta Federal.

A Lei nº 12.846/2013 estabelece a adoção do rito da Lei nº 7.347/1985 apenas para os casos de responsabilização judicial. Logo, tratando-se na hipótese de responsabilização administrativa, não tem aplicação o rito previsto na Lei nº 7.347/1985, mas as regras dispostas no CPC.

A competência para processar e julgar a ação em que for ré a pessoa jurídica é regida pelo art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, sendo competente o foro onde está a sede:

Art. 53 É competente o foro: [...]

III - do lugar: [...]

a)
onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica
; [...]

A pessoa jurídica somente será demandada no domicílio em que situada sua sucursal quando as obrigações tenham sido assumidas por esta filial, conforme previsto no art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do CPC:

Art. 53 É competente o foro: [...]

III - do lugar: [...]

b)
onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu
; [...]

Não basta, portanto, para efeito de definição de competência, a simples existência de agência ou sucursal em determinada comarca, mas que a penalidade e/ou a licitação de onde se originou a penalidade tenha tramitado na filial, necessariamente.

Circunstância, é certo, inocorrente na hipótese dos autos.

Isso porque o procedimento administrativo de responsabilização pela Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que culminou com a aplicação da penalidade de publicação extraordinária da decisão condenatória e multa, tramitou na sede da ora apelante, no Rio de Janeiro/RJ (
ex vi
das fls. 34/35 e fls. 102/103 dos autos físicos - v. 1 parte 1 do id 16566099).

Ademais, o procedimento licitatório onde supostamente cometida a infração (Convite nº 630359.14.8) - cujo objeto era a contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, apoio e operação em caldeiras, gerador de vapor, unidades de tratamento de água e tratadores, no âmbito da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bahia - UO-BA - foi deflagrado pela sucursal da Petrobras situada em Salvador/BA (fls. 48/57 dos autos físicos - v. 1 parte 2 do id 16566099).

Não há demonstração de que a licitação que originou a penalidade, ou mesmo o procedimento administrativo de responsabilização, tenha qualquer relação com a unidade de Vitória/ES.

Assim, a aplicação da regra excepcional do 53, inciso III, alínea ‘b’, do CPC, é indevida.

Recentemente, o STJ reformou acórdão deste Tribunal (proferido no agravo de instrumento nº 5013970-80.2023.8.08.0000), que analisou situação análoga a ora vertente, para reafirmar o entendimento consolidado pela jurisprudência da Corte no sentido de ser o foro competente o da sede da pessoa jurídica somente se afastando essa regra quando comprovado que a obrigação discutida tem origem direta em ato praticado por filial, agência ou sucursal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. EXCEÇÃO RESTRITA AO LOCAL DA FILIAL/AGÊNCIA QUANDO A OBRIGAÇÃO É POR ELA ASSUMIDA. ART. 53, III, A E B, DO CPC. INADEQUAÇÃO DE FIXAÇÃO DO FORO EM VITÓRIA/ES POR MERA EXISTÊNCIA DE UNIDADE. REGRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento, fixou a competência em Vara Cível de Vitória/ES por existir unidade da ré no município, afastando decisão que declinara ao foro da sede no Rio de Janeiro/RJ.

2. O objetivo recursal é decidir se a competência territorial, em relação jurídica empresarial, deve observar o foro da sede da pessoa jurídica ré.

3. A competência territorial, nas ações contra pessoa jurídica, segue a regra objetiva do foro da sede (art. 53, III, a, CPC). A exceção do art. 53, III, b, exige demonstração de que a obrigação controvertida foi assumida por filial, agência ou sucursal localizada no foro pretendido, o que não se verifica quando a multa contratual decorre de relação assumida pela própria sede.

4. Recurso conhecido e provido. (REsp n. 2.230.513/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026)

Registre-se que não há se falar em preclusão porque, embora a competência territorial tenha natureza relativa, foi a mesma alegada em contestação (fls. 310/312 dos autos físicos - v.2 parte 1 do id 16566099) e rejeitada na sentença.

É, pois, incompetente o juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, sendo competente uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, sede da apelante, na forma do art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC.

Por consequência da incompetência, deve-se pronunciar a nulidade da sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Vitória/ES.

Em face do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual do Espírito Santo, anular a r. sentença do id 16566111 e determinar a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro/RJ.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.